Tribunal: TJDFT
Processo: 0749668-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749668-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO LOBO GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BELIZE DA QI 23 LTS 09 E 11 DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, esclareça acerca da tempestividade do recurso, uma vez que o pedido de venda direta do bem já foi analisado pela decisão de ID 73949263. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator